Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-52.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Improcedência em primeiro grau.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de energia que não fizeram

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pela indenização paga a seus segurados. Improcedência em primeiro grau.

Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Inocorrência. Sistemas de monitoramento de fornecimento e de interrupção do serviço de energia que não fizeram registros dessa ordem.

Ausência de prova da ocorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica. Ônus probatório da autora. Defeito na prestação de serviços. Não demonstração. Falta de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.